Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-95.2014.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000155-95.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDENILSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 043.339.471-46 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CIRILO GOMES - CPF: 895.586.421-34 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE DOS SANTOS GERALDES NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK ANDY LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 044.154.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECER AO INTERROGATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – ART. 564, III, “E”, CPP – PREJUÍZO CONSTATADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS

Constitui ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, a falta de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento, e consequente interrogatório, fato que gera nulidade absoluta, conforme art. 564, III, “e”, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Edenilson Pinheiro da Silva
, contra sentença anexada sob ID. 1161410099, em que foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
155, §4°, inciso IV, do Código Penal
,
à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em razões recursais sob ID. 116141457, a defesa alegou
preliminarmente
:
a)
nulidade por
cerceamento de defesa
, ante a
falta de intimação do réu
para o interrogatório;
b)
o direito ao
acordo de não persecução penal
.

No
mérito
postulou:
a)
a
absolvição
ante a anemia probatória;
b)
o
decote da qualificadora
prevista no art. 155, § 4o, inc. IV, do CP;
c)
na pena-base, a
exclusão
da negativação dos
maus antecedentes
, ante a inexistência de certidão cartorária;
d)
a aplicação da fração de
1/8 ou 1/6
para exasperar a
pena-base
; por fim,
e)
a necessidade de
afastar
o reconhecimento da
reincidência
.

As contrarrazões do
Parquet
(ID. 116141462), são pelo
desprovimento
do recurso
.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
, conforme respectivo sumário que segue
(ID. 122598486).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4°, inciso IV, Código Penal) – Preliminar – Nulidade processual – Ausência de intimação do réu para o interrogatório, em afronta ao princípio do devido processo legal – Alegação de que não houve proposta de acordo de não persecução penal – Procedência parcial – Inexistência de informações acerca do cumprimento de carta precatória expedida para intimação do apelante para interrogatório – Várias mudanças de defensor durante a instrução processual – Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Nulidade caracterizada – Mérito: Pretende a absolvição por ausência de provas e o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas – Almeja a readequação da pena – Postula pelo afastamento da agravante da reincidência – Pleitos prejudicados – Pelo acolhimento da preliminar de nulidade, prejudicando a análise do mérito.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO

Egrégia Câmara,

Constata-se que a defesa alega nulidade da sentença prolatada nos autos, ante o flagrante cerceamento de defesa, pela ausência de intimação do apelante para que comparecesse à audiência de instrução e julgamento e, assim, pudesse ser realizado o seu interrogatório.

Pois bem. Observo dos autos que o
apelante
foi preso em flagrante em data de 12.2.2014,
sendo colocado em liberdade no dia 14.2.2014
.

Após foi oferecida a denúncia em 11.8.2014 e o apelante devidamente citado em ID. 116141097 – Pág. 189 (
Av. São Paulo, n° 693, Bairro Centro, cidade Pontes e Lacerda
), em data de 14.4.2015
, tendo sido consignado na certidão pelo Sr. Oficial de Justiça que o mesmo não tinha condições financeiras para contratar advogado. Na mesma oportunidade o apelante foi intimado da audiência de instrução a se realizar em data de 19.5.2015, às 16h30min.

Os autos foram retirados de pauta em 9.5.2015, por ausência de defesa prévia do apelante do corréu
Erik

Andy Leal de Oliveira,
momento em que se nomeou defensores dativos. Em 22.6.2015 a
Dra. Carina França Soares
protocolou a defesa prévia do apelante.

A audiência de instrução e julgamento foi reagendada para 7.6.2016, porém, verifico que nessa oportunidade
não foi expedida carta precatória para a intimação do apelante para comparecer à audiência ou para a sua inquirição no juízo em que reside.

Houve a expedição de intimação tão somente em nome do corréu
Erick

Andy Leal de Oliveira
e da
Dra. Carina França
, porém, a audiência foi reagendada para 30.8.2016 às 16h00min, no entanto, em novo mandado de intimação expedido em 8.6.2016,
não foi incluído no nome da
Dra. Carina França Soares
(defensora do apelante), tampouco houve a expedição de carta precatória para o apelante.

Em ata de audiência de ID. 116141097 – Pág. 284,
com a defesa do apelante sendo realizada pela Douta Defensoria Pública
, o i. Representante Ministerial requereu a expedição de carta precatória, com o fito de interrogar o apelante na Comarca de Pontes de Lacerda.

Foi expedida a carta precatória em data de 3.10.2016, com endereço à
Av. São Paulo, no 693, Bairro Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Em 05.06.2017, diante da informação de que o corréu Erik não foi localizado no endereço constante nos autos, foi determinada a intimação da sua defesa para que informasse seu novo endereço. Em seguida, no dia 08.06.2017, foi determinada a intimação das partes para apresentação de alegações finais. Contudo, em manifestação da i. Promotora de Justiça (29.11.2017), foi requerida a decretação da revelia do corréu
Erik Andy Leal de Oliveira
, nada mencionado acerca do
apelante Edenilson
.

Em decisão de 12.01.2018, foi declarada à revelia de Erik, além de ter
encerrado a instrução criminal
. Por sua vez, o i.
Representante Ministerial se manifestou em data de 23.2.2018, requerendo informações quanto à carta precatória em nome do apelante,
sendo certificado em data de 17.9.2018 (pág. 339) de que a carta precatória
não havia sido localizada na Comarca de Pontes e Lacerda, mesmo havendo provas de seu envio e recebimento pelo cartório distribuidor
.

Após, em despacho de ID.
116141097 – Pág. 344,
o juízo determinou que os
autos fossem remetidos às partes para a apresentação de memoriais finais, tendo a i. Defensoria Pública aventado nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação
, a qual, contudo, foi afastada em sentença, aduzindo o seguinte:

“9. Ao apresentar suas alegações finais, a defesa do réu arguiu preliminarmente a nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da ausência de interrogatório. 10.
Não obstante a r. fundamentação defensiva, a alegação de nulidade do feito não prospera, haja vista que em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT a missiva distribuída (6734-86.2016.811.0013 – 127002 – 3a vara criminal de Pontes e Lacerda/MT)

para proceder ao interrogatório do acusado restou infrutífera em razão de não ter sido localizado no Centro de Detenção Provisória para ser intimado, além de a defesa ter sido devidamente intimada da solenidade designada, não apresentou comprovou a ausência, tampouco a justificou
. 11. Logo, não há se falar em nulidade do feito a que deu causa, cabendo ao acusado manter registros atualizados a fim de ser localizado, o qual foi devidamente acompanhado por defesa técnica durante toda a instrução.

Feitas essas digressões, constato que o feito esta
eivado de nulidade
, isto porque, a missiva distribuída sob o cód. 127002 –, conforme mencionou a sentença - tinha endereço certo para a intimação do réu, qual seja,
Av. São Paulo, no 693, Bairro Centro, Pontes e Lacerda
, porém verifico no sítio do Tribunal de Justiça que
não houve a expedição de mandado de intimação para o endereço informado
, sendo o mesmo
procurado junto ao Centro de Detenção Provisória da Comarca, de onde já havia sido liberado
e, inclusive, fica em endereço diverso do informado na

deprecata
.

Quanto à defesa, verifico que foi expedida intimação para o
Dr. Alinor Sena Rodrigues
, porém a defesa do
apelante
, nestes autos, foi feita pela
Dra. Carina França Soares
e, após pela Defensoria Pública,
as quais não foram intimadas para comparecer à audiência na Comarca de Pontes e Lacerda
, portanto, sendo justificada a ausência na solenidade.

Noutra senda, constato que quando da certidão da secretaria de que a carta precatória não havia sido encontrada, o juízo primevo não envidou esforços para sanar a irregularidade, abrindo vistas à defesa para requerer o que entendesse de direito -

para que pudesse insistir na intimação no endereço no qual não foi intimado -, finalizando de pronto a instrução com vistas aos memoriais,
eivando o feito de nulidade
.

Necessário consignar que a falta de intimação válida do réu é causa de nulidade absoluta do processo por ofensa ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Contraditório, conforme prega o art. 564, inc. III, letra “e”, do CPC. Vejamos:

Art. 564.
A nulidade ocorrerá nos seguintes casos
:

(...)

III -
por falta das fórmulas
ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar,
o seu interrogatório
, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

Dessa forma, a ausência de intimação do
apelante
– e também de sua defesa – para comparecer à audiência de instrução e julgamento e ser ouvido em juízo, é
causa suficiente de nulidade absoluta.

Assim, evidente o prejuízo do
apelante
, pois deixou de ser devidamente intimado para comparecer para ser interrogado, tendo o seu direito de defesa cerceado, sendo imperativo o reconhecimento da nulidade.

Nesse Sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INTERROGATÓRIO - OCORRÊNCIA - MÉRITO RECURSAL - PREJUDICIALIDADE. O interrogatório é a um só tempo meio de defesa e de prova, constituindo direito do réu, de modo que sua não realização por ausência de intimação do agente no único endereço residencial existente no processo é causa de nulidade insanável, passível de declaração de ofício pelo órgão julgador. Com a declaração da nulidade, fica prejudicado o mérito do recurso. TJ-MG - APR: 10680080152100001 Taiobeiras, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Portanto, comprovado o prejuízo para a defesa, imperativo o decreto de nulidade dos atos realizados à revelia do apelante, a partir da decisão de Id. 116141097 – Pág. 344, intimando-se o apelante, no endereço constante nos autos e, caso frustrada a sua intimação pessoa, deverá ser aberta vistas à defesa para se manifestar.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, restam prejudicadas as teses meritórias remanescentes.

Por todo o exposto, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
vincada no recurso interposto por
Edenilson Pinheiro da Silva,
para anular o processo a partir de ID. 116141097 – Pág. 344, por cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022